Tribunal: TJES
Processo: 5003835-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003835-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. Z. D. L.
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003835-77.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MARINA ZANATA DE LIMA

A
GV
D
A
:
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
or
MARINA ZANATA DE LIMA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Ju
íza da
1
ª Vara Cível
e Comercial de Linhares
,

proferida nos autos

da ação de obrigação de fazer ajuizada
em face
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(processo 00
09202-48.2019.8.08.0030
).

Irresignada, a agravante requer a concessão da tutela recursal provisória para fins de determinar a suspensão da decisão objurgada,
no que se refere d
o pagamento integral das faturas com vencimento em 01/2021, 02/2020, 12/2020 e 05/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento de seu Plano de Saúde, vez que se exige a complementação dos valores depositados judicialmente como pagamento de coparticipação pelas sessões de terapia ABA realizadas no tratamento de saúde em período compreendido entre a r. Decisão de fls. 68/74 (Tutela de Urgência) e r. Decisão em sede do AI nº 5003990-17.2020.8.08.0000.

Requer ainda, além do reconhecimento da incidência das astreintes aplicada na tutela de urgência inicial, o cancelamento do débito das faturas supracitadas, bem como, todo aquele decorrente de coparticipação pelas sessões de terapia ABA realizadas no tratamento de saúde em período compreendido entre a r. Decisão de fls. 68/74 (Tutela de Urgência) e r. Decisão em sede do AI nº 5003990-17.2020.8.08.0000, ratificando-a quando da prolação de r. Decisão Definitiva, em razão da fundamentação jurídica invocada.

A teor do evento 1496362 foi deferida em parte a antecipação de tutela recursal à agravante,
apenas para impedir o cancelamento do contrato,
decisão esta que foi desafiada pelo
A
gravo interno interposto pela
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e anexado ao evento 1558924.

Anexados aos eventos nº 1620073 e 1703026 as contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 9 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003835-77.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MARINA ZANATA DE LIMA

A
GV
D
A
:
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatad
o
, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
or
MARINA ZANATA DE LIMA
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Ju
íza da
1
ª Vara Cível
e Comercial de Linhares
,

nos autos

da ação de obrigação de fazer ajuizada
em face
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(processo 00
09202-48.2019.8.08.0030
).

Irresignada, a agravante requer a concessão da tutela recursal provisória, para fins de determinar a suspensão da decisão objurgada,
no que se refere d
o pagamento integral das faturas com vencimento em 01/2021, 02/2020, 12/2020 e 05/2021, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento de seu Plano de Saúde.

Requer ainda, além do reconhecimento da incidência das astreintes aplicada na tutela de urgência inicial, o cancelamento do débito das faturas supracitadas, bem como, todo aquele decorrente de coparticipação pelas sessões de terapia ABA realizadas no tratamento de saúde
no
período compreendido entre a r. Decisão de fls. 68/74 (Tutela de Urgência) e
a
Decisão em sede do AI nº 5003990-17.2020.8.08.0000, ratificando-a quando da prolação d
a
Decisão Definitiva, em razão da fundamentação jurídica invocada.

Após analisar com acuidade os fundamentos articulados pel
a
recorrente, bem como os elementos existentes nos autos até o momento, c
oncluo pelo parcial provimento do recurso
.

A dec
isão recorrida
,
em síntese
,
determinou
que a
agravante
efetue o pagamento integral das faturas com vencimento em 01/2020, 02/2020, 12/2020 e 05/2021, prestações pendentes que ensejaram o cancelamento do plano, no prazo de 10 dias, devendo ser deduzidos apenas os valores já depositados nos autos
e
observados os parâmetros estipulados contratualmente para cobrança da coparticipação.

Ademais, entendeu ainda
o togado primevo
, que
a priori, não rest
ou
comprovado o descumprimento da determinação judicial por parte da ré capaz de ensejar a incidência da multa, eis que tal comando não estipulou local específico para prestação do serviço, ao passo que
posterior decisão,

que
determinou a disponibilização do tratamento na
C
línica Casulo, foi objeto do agravo de instrumento nº 0011935-84.2019.8.08.0030, para o qual foi concedido o efeito suspensivo,
no sentido de
determinar que o acompanhamento da menor fosse feito na própria rede credenciada da ré.

E
minentes pares
. Esta relação jurídica processual e demais conhecida por este
órgão fracionário
, tendo em vista os anteriores recursos de agravo de instrumento de nº
0010364-78.2019.8.08.00030, 0011935-84.2019.8.08.0030 e 5003990-17.2020.8.08.0000.

Rememoro, que n
o primeiro recurso (nº 0010364-78.2019.8.08.00030)
,
objurgou-se

tutela de urgência
deferida em favor da ora agravante
,
determinando a
aqui agravada a
autorizar, cobrir e custear
sessões de Terapia Comportamental com intervenção ABA junto à clínica Casulo Comportamento e Saúde
, sob pena de multa diária.

O referido recurso foi improvido à unanimidade, confirmando a tutela de urgência deferida na instância primeva, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO ABA. COBERTURA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. SERVIÇO EM REDE PARTICULAR. POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CLÍNICA E PROFISSIONAL CREDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I Hipótese em que se discute haver, para a operadora de plano de saúde, o dever de custear, desde já, o número de sessões necessárias à realização de tratamento de paciente portador de transtorno do espectro autista TEA pelo método ABA. II É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor III Inexistindo dentro da rede credenciada clínica e profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, de rigor a imposição ao plano de saúde do custeio do tratamento em rede particular. IV - Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004281, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/07/2020).

A seguir, intentou a ré,
ora agravada,
novo recurso de agravo de instrumento (nº 0011935-84.2019.8.08.0030) em face de decisão que
determinou

fosse fornecido a
ora agravante
o tratamento
pelo
método ABA na clínica escolhida pela
sua
genitora, considerando que ali el
a
já desenvolve o seu acompanhamento terapêutico/comportamental.

E
s
s
e recurso foi
parcialmente
provido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal, também à unanimidade, e, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira. II
–
Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. III - O tratamento em rede particular por opção dos genitores somente tem o condão de vincular a prestadora de serviços de saúde ao pagamento do valor por ela praticado em rede credenciada. IV Recurso parcialmente provido
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

E na conclusão do votou, externou-se:
“
conhecer do recurso
e

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a necessidade de fornecimento do tratamento indicado pelo médico do autor,

o qual deverá ocorrer,
preferencialmente,
na rede credenciada
da operadora de plano de saúde,
sempre observando a periodicidade e terapias indicadas pelo médico do infante;

utilizando a rede particular somente na falta de profissionais cooperados,
hipótese em que o tratamento deverá ser custeado integralmente pela recorrente. Optando os genitores pelo tratamento exclusivo na rede privada, incumbirá a agravante somente arcar com os custos de procedimentos/terapias previstos em sua tabela.

A
mbos os acórdãos não foram atacad
o
s pelas vias recursais saneadoras ou extraordinárias,
razão pela qual preclusa a matéria, por óbvio, dentro da cognição sumária e precária inerente a sua fase processual
.

Sobreveio, por fim, o agravo de instrumento nº 5003990-17.2020.8.08.0000
interposto pela Unimed Norte Capixaba
, com o objetivo de reformar decisão que
de
terminou a
suspensão das cobranças das coparticipações das sessões de terapia ABA, bem como
para que
a operadora do plano de saúde fornecesse documentos que comprovassem a
sua
regularidade.

Es
s
a irresignação
também
fo
ra
analisada
por este
colegiado
,
e
nela foi deferida,
à unanimidade de votos,
a tutela recursal de urgência no sentido de
afastar a
determinação de suspensão da cobrança de coparticipação realizada pela agravada,
restando, assim, ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CESSAÇÃO DA COBRANÇA DAS COPARTICIPAÇÕES DA AGRAVADA. SESSÕES DE TERAPIA ABA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A lei especial que regulamenta a prestação dos serviços de saúde autoriza, expressamente, a possibilidade de coparticipação do contratante em despesas médicas específicas, desde que figure, de forma clara e expressa, a obrigação para o consumidor no contrato. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que o contrato de regência da relação jurídica entre as partes prevê expressamente em sua Cláusula 9.8.3 a cobrança da coparticipação pela agravada, acarretando a sua suspensão em manifesta modificação da equivalência material do negócio jurídico, onerando de forma desproporcional a seguradora
. 3. Recurso provido para restabelecer a cobrança de coparticipação realizada pela agravante, desde que dentro dos percentuais e limites estabelecidos no contrato
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento;
Processo nº 5003990-17.2020.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação: 29/06/2021)

Diante desse histórico, em síntese, há determinação deste Tribunal para que a ora agravada autorize e custeie o tratamento da agravante, preferencialmente em sua rede credenciada e, por outro lado, uma imposição autorizando a cobrança à agravante das cotas de coparticipação, cenário, que por imperativa coerência, não deve ser modificado.

Com efeito,
acertou o
magistrado
a quo

quando determinou
o pagamento integral das faturas com vencimento em 01/2021, 02/2020, 12/2020 e 05/2021
,
porquanto preservada
a cláusula
9.8.3
do contrato,
que se encontra

em vigência desde a
sua
pactuação, sendo inapropriado falar-se em efeito repristinatório da decisão, de forma a criar um período de isenção ou inexigibilidade da parcela de
co
participação da agravante no custeio do
tratamento
.

A corroborar,
a a
grav
ante não nega a sua inadimplência
no que tange à coparticipação exigida, donde se conclui que não se revela crível exigir que o plano de saúde forneça o tratamento vindicado sem a correspondente contraprestação pecuniária, eis que o pagamento realizado tempestivamente é fator inerente ao sinalagma e ao equilíbrio contratual

A propósito, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. [...].
2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017)
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1938146/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

E ainda dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. CANCELAMENTO DO PLANO POR INADIMPLÊNCIA. VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...].3. O C. STJ já assentou, em mais de uma oportunidade, a legalidade do contrato de plano de saúde na modalidade de coparticipação.
4. É fato incontroverso que o autor estava inadimplente com algumas das parcelas a título de coparticipação, e que, em razão disso, o réu procedeu ao cancelamento do seu plano. 5. Não é ilegal norma regimental e/ou contratual que preveja a possibilidade de cancelamento do plano pelo inadimplemento do beneficiário, ainda que se trate de valores relativos à coparticipação
. 6. Cláusula expressa, também, no Termo de Renegociação de Saldo Devedor que firmou com a ré. 7. Tem-se, pois, legítima a conduta da ré, ante a inadimplência incontroversa do autor. 8. Recurso desprovido. (TJRJ - 0004187-52.2012.8.19.0058 - APELAÇÃO. Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/12/2019 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de inadimplência se comprova por meio de prova documental.
RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA OPERADORA. Inadimplemento do autor. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Observa a norma quanto à notificação premonitória. ALEGAÇÃO DE ALEATORIEDADE NA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO. Validade da cláusula que estabelece a coparticipação de forma clara. Cancelamento devido. HONORÁRIOS RECURSAIS. Cabimento, na medida em que a r. sentença fora mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006554-38.2016.8.26.0077; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de Registro: 06/07/2017)

Por conseguinte,
em não se
configurando
hipótese
cuja a
eventual interrupção
possa colocar em
risco a vida e a incolumidade física da agravante,
é permitido o cancelamento do plano de saúd
e
em caso de inadimplemento,
desde que observado
o prazo
60 (sessenta) dias
para pagamento das cotas de coparticipação pela agravante
,
interregno que extraio por analogia com o

art.13, inciso II, da Lei 9.656/1998.

Por fim, com relação a incidência da multa,
tenho, que
a princípio, também dever ser mantida a decisão.

Como é cediço,
as astreintes
não
fazem
coisa julgada,
uma vez que
é voltada ao cumprimento da ordem judicial, podendo, pois, ser majorada, reduzida
ou até mesmo relevada pelo
Juiz q
uando
da
decisão definitiva,
frente ao caso concreto.

N
esse sentido:

[...].
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.[...].(AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Na espécie
,
no julgamento do agravo de instrumento nº
0011935-84.2019.8.08.0030
,
houve indicação à primitiva tutela de urgência
confirmada no agravo de instrumento nº
0010364-78.2019.8.08.00030
,

modificando-a,
para,
a despeito d
e
manter-se a

obrigação do fornecimento do
tratamento
pela agravada
,
que ele
fosse realizado em
sua
clínica credenciada
e não,
como a princípio determinado, naquela
escolhid
a
pela representante do menor
, alterando,
destarte
,
s
ubstancialmente,
o
comando
judicial
anterior.

Destarte
, considerando a alteração acima
, não se cogita de incidência de astreintes no período compreendido entre as
decisões objurgadas pelos agravos de instrumento
nº
0010364-78.2019.8.08.00030 e 0011935-84.2019.8.08.0030.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
a
penas para
modificar de dez (10) para sessenta (60) dias

o prazo fixado para que a agravante comprove o pagamento
integral das faturas inadimplidas, sob pena de cancelamento do contrato
, mantendo no mais

r. decisão agravada.

Com efeito, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES
ª
CONV.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5003835-77.2021.8.08.0000

A
GV
TE
:
MARINA ZANATA DE LIMA

A
GV
D
A
:
UNIMED
NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ABA. REDE CREDENCIADA. PAGAMENTO DE COTAS DE COPARTICIPAÇÕES. VINCULAÇÃO A DECISÕES ANTERIORES DESTE TRIBUNAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART.13, INC.II, DA LEI 9.656/1998. ASTREINTES. PERÍODO ENTRE A MODIFICAÇÃO DE TUTELAS PROVISÓRIAS. INEXIGIBILIDADE. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cenário de tutelas provisórias dirimidas por este Tribunal com determinação para que a operadora do plano de saúde
autorize e custeie o tratamento
ABA
da
segurada
, preferencialmente em sua rede credenciada e, por outro lado, uma imposição autorizando a cobrança
à segurada
das cotas de coparticipação,
não se cogitando de
período de isenção ou inexigibilidade da parcela de participação no custeio do serviço
.

2.
E
m não se
configurando
hipótese
cuja
eventual interrupção
do tratamento

possa colocar em
risco a vida e a incolumidade física d
o segurado ou de seu dependente, bem como observado o prazo a que se refere o art.13, inciso II da Lei
9.656/1998,
n
ão se revela ilegal
a
resilição unilateral do
contrato de
plano de saúde
por parte da seguradora
quando
não efetuado o pagamento das cotas de coparticipação
pelo segurado
.

3. Considerando, que em regra, as astreintes não se submetem ao instituto de preclusão, não é cabível sua exigência, quando a despeito da manutenção do custeio do tratamento pelo plano de saúde, seu local de prestação é modificado por decisão judicial posterior, subjugando a clínica de escolha do segurado à credenciada pela seguradora.

4. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar de dez (10) para sessenta (60) dias o prazo fixado para que a agravante comprove o pagamento integral das faturas inadimplidas, sob pena de cancelamento do contrato. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.